Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700718-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDVAN BRANDAO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo (autos 0710637-43.2018.8.07.0009), indeferiu o pedido de intimação do agravado/réu para informar o paradeiro do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 13665941, p.1-15), alega o agravante que firmou contrato de financiamento de veículo com garantia por alienação fiduciária, cujas parcelas foram inadimplidas. Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e foi deferida a liminar de apreensão do bem. Ocorre que, em diligência para cumprimento do mandado, o veículo não foi localizado na posse do agravado, oportunidade em que o agravado/réu informou que o bem já estava mais em sua posse e esclareceu que apenas “emprestou o nome” para a aquisição do veículo. Diante dessa informação prestada pelo agravado/réu, o juiz proferiu decisão determinando que o agravante requeresse a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, uma vez que o bem não estava mais na posse do réu. Narra o agravante que não requereu a conversão determinada pelo magistrado e peticionou requerendo novamente a intimação do agravado/réu para informar o paradeiro do veículo, sendo proferida pelo juiz a quo a decisão ora agravada, que tem o seguinte teor: “Indefiro o pedido de id. 51448764, ante a falta de amparo legal. Desse modo, intime-se o autor para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” Aduz o agravante que não tem interesse na conversão em ação execução do contrato, mas sim na apreensão do veículo dado em garantia, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para determinar a intimação do agravado/réu para prestar os esclarecimentos sobre o paradeiro do veículo. Defende que a conversão em execução, por sua vez, é faculdade que será avaliada exclusivamente pelo Credor quando exaurir a busca pelo veículo, o que não seria o caso dos autos. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para “para que seja INTIMADO O AGRAVADO para prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes, e para fazer constar nos autos que a conversão da ação em execução é FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR, ORA AGRAVANTE, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969. Preparo recolhido (ID 13665945, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a busca e apreensão do veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se a inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. O perigo de dano também está evidenciado, pois a decisão recorrida determina que o agravante requeira a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, circunstância que autoriza, por ora, a intervenção deste órgão recursal para obstar tal determinação. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo do feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso. Posto isso, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora